Tribunal: TJDFT
Processo: 0746196-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746196-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELLNGTON CAPISTANO FERREIRA NOBRE JUNIOR EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WELLNGTON CAPISTANO FERREIRA NOBRE JÚNIOR ao r. decisão de ID 52982186, disponibilizado no DJE no dia 03/11/2023. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo embargante contra ato apontado como coator do Juiz de Direito da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0732437-88.2017.8.07.0001, no qual houve a determinação de imissão da posse de imóvel arrematado em hasta pública. A petição inicial do mandamus foi indeferida por esta Relatoria, com consequente denegação da segurança (ID 52982186 – Pág. 1/9). Em suas razões recursais (ID 53212826), o embargante sustenta que r. decisão padeceria de omissão. Afirma que não teria sido apreciado o cabimento da inclusão da verba honorária e das taxas extras condominiais no montante total da dívida, a qual levou à penhora do imóvel e ulterior arrematação e determinação de imissão na posse do bem. Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que a omissão apontada seja sanada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil que os embargos de declaração opostos contra decisão de relator serão decididos monocraticamente (art. 1.024, § 2o). Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, não servem os embargos de declaração para o rejulgamento da causa. No que tange às omissões alegadas, nota-se que a r. decisão foi clara e expressa ao indicar que, para que se configure a remição da dívida, os honorários advocatícios devem ser incluídos no valor atualizado do débito por disposição legal, nos termos do art. 826 do CPC. Outrossim, quanto às taxas extras condominiais, seu debate restou precluso, posto que à época da apresentação das atas de assembleia o executado, ora embargante, reconheceu a juntada dos documentos sem irresignações. Confira-se trecho da r. decisão hostilizada sobre os aludidos temas: “Considerando a controvérsia sobre a inclusão das taxas extraordinárias e valor atualizado da dívida para apuração da remição da dívida, o ilustre Magistrado de origem deu oportunidade de pronunciamento às partes. O credor apresentou as atas das assembleias que instituíram as taxas extraordinárias e o devedor reconheceu a juntada dos documentos sem irresignações (ID 149439870 - Pág. 1 e ID 153799011 - Pág. 1). (...) Com efeito, tem-se que o presente mandado de segurança não reúne condições para admissibilidade, tendo em vista que o impetrante visa a sua utilização como sucedâneo recursal. Ainda que assim não fosse, é evidente a ausência de teratologia da decisão apontada como ato coator, uma vez que, de fato, o debate sobre o valor da dívida (inclusão ou não das taxas extras) restou precluso, tampouco houve a remição da dívida, como quer fazer crer o impetrante. Ora, o art. 826 do CPC prevê que “antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios”. A dívida possuía o valor atualizado à época do leilão de R$ 102.732,79. Contudo, a quantia depositada pelo executado para a quitação do débito foi de apenas R$ 79.152,25. Logo, tem-se que o montante apresentado em Juízo não correspondia à importância atualizada da dívida, acrescentada de custas e honorários advocatícios. Destarte, é o caso de se indeferir a petição inicial.” Neste descortino, verifica-se que a pretensão insculpida pelo embargante é de mera rediscussão do decidido, a situação impõe a rejeição dos embargos de declaração, posto que não há vício no julgado apenas porque as razões de decidir não atenderam ao que ele esperava para o tratamento da questão prejudicial estabelecida nestes autos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora